Tribunal: TJDFT
Processo: 0797548-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Processo civil. Saúde pública – fornecimento de transporte para pacientes em sessão de hemodiálise – decreto distrital no 46.024/2024 – inadequação do exame incidental de inconstitucionalidade sem prévia manifestação das partes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer. A parte autora narrou ser paciente regular do serviço público de hemodiálise. Acrescentou que apresenta sinais que comprometem sua locomoção após as sessões de hemodiálise, como tonteiras, hipotensão, fraqueza, dentre outros (ID 79387130 - Pág. 1). Requereu que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta às sessões de hemodiálise.
2. Ao receber a inicial, o juízo de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, antes mesmo de oportunizar manifestação das partes. A parte autora e o Ministério Público interpuseram recurso inominado.
3. Pela decisão de ID 80165988, foi concedida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se Decreto Distrital no 46.024/2024 é inconstitucional; e (ii) saber se esse é o único fundamento sustentável para solução da controvérsia.
III. Razões de decidir
5. O exame de ofício acerca da constitucionalidade de norma exige prévia manifestação das partes, em respeito ao dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC. Nesse sentido o seguinte precedente: TJDFT, Recurso Inominado n. 0774124-19.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TR, j. 22.10.2025.
6. As Turmas Recursais têm afirmado, em julgados do segundo semestre de 2025, que pedidos semelhantes não se fundamentam exclusivamente no Decreto Distrital no 46.024/2024, mas também em outros normativos que regem o direito à saúde e ao transporte de pacientes. Nesse sentido, além do precedente já citado, mencionam-se: TJDFT, Recurso Inominado n. 0769223-08.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TR, j. 10.11. 2025; TJDFT, Recurso Inominado n. 0775006-78.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TR, j. 12.11.2025.
7. Nesse contexto, reconheço que a sentença foi prematura, pois não foi oportunizada às partes a discussão acerca da constitucionalidade do decreto, impedindo o contraditório adequado e a análise do pedido à luz de outras normas pertinentes.
8. Ratifico a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, estendendo-os até a prolação de nova sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido. Sentença anulada. Mantidos os efeitos da decisão antecipatória até a prolação de nova sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em decorrência da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a